Tribunal: STF
Processo: HC 265167
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.V.A. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.019.751/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 20 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Argumenta que as decisões monocráticas do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça impediram o exame colegiado de matéria que afeta a liberdade de locomoção do paciente, configurando supressão indevida de instância, violação ao devido processo legal substancial e afronta ao art. 600, §4°, do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da violação ao artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal, com o consequente restabelecimento da garantia do julgamento colegiado, e o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 48/59):



    Conforme exposto pelo Ministério Público, foram graves as consequências dos crimes para as vítimas, subsistindo-lhes trauma e abalo psíquico, conforme ambas relataram em seus depoimentos judiciais, o que justifica majoração da pena base para cada crime, na primeira fase da dosimetria, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, na razão de 1/6, em nove anos e quatro meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal. Em relação à segunda vítima, pela continuidade delitiva, a pena deve ser acrescida de 1/6, em dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão. Pela regra do artigo 69 do Código Penal, a somatória das penas é de vinte anos, dois meses e vinte dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena será fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, e artigo 2º, § 1º, da Lei 8072 /90. Subsistentes os fundamentos da prisão cautelar, com indeferimento de habeas corpus em instância superior, pelo disposto no artigo 2º, § 3º, da Lei 8072/90, o réu não poderá recorrer em liberdade.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 17/38):



    Demais disso, pequenas contradições nos depoimentos das vítimas não desnaturam seus relatos, tendo em vista o tempo decorrido, sendo natural o esquecimento de todos os detalhes e até mesmo que as vítimas procurem "bloquear" os fatos, como sistema de defesa do trauma sofrido pelo abuso. A pena-base foi criteriosamente elevada, haja vista que o juízo de origem sopesou as graves consequências do delito às vítimas, resultando em traumas e abalos psíquicos, conforme vislumbrado pelos seus relatos em juízo. Nesse jaez, em que pese a irresignação defensiva neste ponto, as circunstâncias do crime extrapolam à normalidade, eis que as consequências dos delitos para a vida das ofendidas permanecem até os dias atuais, apesar do tempo decorrido, o que desmerece quaisquer adminículos.



    Registro, inicialmente, que a fixação da pena-base deve ser creditada ao prudente arbítrio do juiz, com base no livre convencimento motivado, sendo certo que, idôneos os fundamentos e razoável o quantum de pena fixado, é de se manter a decisão. 



    Quanto ao vetor das consequências do crime, não merece guarida o pedido da Defesa para a sua modificação, sob o argumento de que as considerações foram baseadas no depoimento das vítimas e que seria necessário laudo pericial para atestar os abalos por elas alegados.



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento” (AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024). 



    Ademais, não se pode deixar de consignar que qualquer avaliação para mudança deste vetorial demandaria o revolvimento do contexto fático-probatória, providência vedada nesta sede. 



    Dessa forma, não merece reparo o entendimento do Tribunal local quanto ao tema impugnado. 



    Ante o exposto, diante da ausência de ilegalidade manifesta, não conheço o habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo no ato apontado como coator quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente